Tribunal: STJ
Processo: 0014220-39.2009.8.26.0664
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2154934 - SP
(2023/0318494-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SONIA REGINA MIGUEL CARDOSO
AGRAVANTE
: JULIANO MATHEUS LINO CARDOSO
AGRAVANTE
: ESTELA JULIANA THEREZINA CARDOSO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 315/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, pela
não tendo o agravante infirmado o aludido fundamento
aplicação da

Súmula 315/STJ,
em suas razões recursais.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 22846449-03b5-42f0-9a9e-2e54ab557df4

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55902921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 22846449-03b5-42f0-9a9e-2e54ab557df4

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2154934 - SP
(2023/0318494-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SONIA REGINA MIGUEL CARDOSO
AGRAVANTE
: JULIANO MATHEUS LINO CARDOSO
AGRAVANTE
: ESTELA JULIANA THEREZINA CARDOSO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 315/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, pela
não tendo o agravante infirmado o aludido fundamento
aplicação da

Súmula 315/STJ,
em suas razões recursais.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SONIA REGINA MIGUEL CARDOSO, JULIANO MATHEUS LINO CARDOSO,
ESTELA JULIANA THEREZINA CARDOSO contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, pela aplicação da Súmula 315/STJ.
Argumentam os agravantes, em síntese, que o Tribunal
ignorou laudo
a quo
pericial da Polícia Civil que concluiu pela falta de manutenção da viatura, violando o
Documento eletrônico VDA54907464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: f3f8bbd3-f6ad-4ab1-841a-e2d62945a2ae

do CPC e comprometendo o mérito da responsabilidade estatal (fls. 1.220-
art. 479
1.221); contestam o não conhecimento do recurso especial por “falta de impugnação
específica”, afirmando que sempre centraram a insurgência na prova negligenciada;
apontam nulidade do acórdão por decisão genérica e divergência jurisprudencial, com
frente a paradigma que assegura a apreciação de todas as provas (fls.
distinguishing
1221-1222).
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para destrancar os embargos
de divergência regularmente interpostos (fl. 1.222).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
pela aplicação da Súmula 315/STJ.
Todavia, neste agravo interno, não houve impugnação específica do aludido
fundamento.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54907464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: f3f8bbd3-f6ad-4ab1-841a-e2d62945a2ae

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54907464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: f3f8bbd3-f6ad-4ab1-841a-e2d62945a2ae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.154.934 / SP
Número Registro: 2023/0318494-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006873620098260430 0000687362009826043000006882120098260430 00006882120098260430
00011375220048260430
00028959020098260430
00142203920098260664
11375220048260430
142203920098260664
28959020098260430
664012009014220
6873620098260430
687362009826043000006882120098260430 6882120098260430
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: SONIA REGINA MIGUEL CARDOSO
EMBARGANTE
: JULIANO MATHEUS LINO CARDOSO
EMBARGANTE
: ESTELA JULIANA THEREZINA CARDOSO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SONIA REGINA MIGUEL CARDOSO
AGRAVANTE
: JULIANO MATHEUS LINO CARDOSO
Documento eletrônico VDA55884832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: cb721268-f3a7-4af8-bb62-5c844d3926ce

AGRAVANTE
: ESTELA JULIANA THEREZINA CARDOSO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: cb721268-f3a7-4af8-bb62-5c844d3926ce